Tribunal: TJMT
Processo: 0000323-54.1998.8.11.0014
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000323-54.1998.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), AGENILSON DE SOUZA PEREIRA (APELANTE), SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO - CPF: 773.973.631-72 (ADVOGADO), ALLAN VIEIRA ROCHA - CPF: 708.285.711-04 (ADVOGADO), ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR - CPF: 627.818.801-59 (ADVOGADO), LAURA CRISTINA SOUZA DA SILVA - CPF: 017.261.771-57 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ESTUPRO (ART. 213 DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO –
1) REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA DA PENA
–
PENA-BASE
– AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVA – PROCEDÊNCIA – CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIA DO CRIME – ELEMENTAR DO TIPO PENAL – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 12 E 15 DO TJMT – PERSONALIDADE DO ACUSADO – NÃO HÁ ELEMENTOS PARA AVALIAÇÃO –
SEGUNDA FASE
– DECOTE DA AGRAVANTE DO MOTIVO TORPE – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS PARA CONSIDERAR DESFAVORÁVEIS – FUNDAMENTAÇÃO UTILIZADA TÍPICA DO TIPO PENAL – PENA AJUSTADA –
REGIME INICIAL MODIFICADO PARA O ABERTO ANTE A READEQUAÇÃO DA PENA
– INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §2o, ALÍNEA “C”, DO CP –
RECURSO PROVIDO.

“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”
(Enunciado Orientativo n. 12 do TJMT)

“As elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis. ”
(Enunciado Orientativo n. 15 do TJMT)

Quanto a agravante do motivo torpe, prevista no artigo 61, inciso II, alínea “a”, do Código Penal, verifica-se que a fundamentação se baseou em elementar do tipo penal do delito, não havendo extrapolação que autorize agravar a pena na fase intermediária.

Tratando-se de réu primário, circunstâncias judiciais neutras, bem como, pena restar fixada em patamar inferior à 04 (quatro) anos, impõe-se o cumprimento da pena em regime aberto, nos moldes do art. 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

por
Agenilson de Souza Pereira
,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara da Comarca de Poxoréo/MT, nos autos da ação penal n.o 0000323-54.1998.8.11.0014, condenado pela prática do crime de estupro (art. 213 do CP), à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial no semiaberto. (Id. 145739290 – p. 94-99)

Nas razões recursais, a defesa busca a readequação da dosimetria da pena, com consequência o ajuste do regime inicial do cumprimento da pena. (Id. 242009203

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a r. sentença vergastada. (Id.
242009205
)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo
provimento
do recurso de apelação, assim sintetizando o seu entendimento: (Id. 242678680)

Apelação criminal. Estupro. Sentença condenatória. Irresignação da Defesa. Alegação de erro ou injustiça na dosimetria da pena. Procedência. Circunstâncias elementares do tipo não autorizam o recrudescimento da pena-base, nos termos dos Enunciados 12 e 15 da TCCR/TJMT. Agravante genérica, reconhecida na segunda fase dosimétrica, não pode resultar na fixação da pena em patamar superior ao máximo cominado ao crime na época dos fatos. Readequação que se impõe.
Parecer pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por
Agenilson de Souza Pereira
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara da Comarca de Poxoréo/MT, nos autos da ação penal n.o 0000323-54.1998.8.11.0014.

No presente recurso, a defesa visa somente o redimensionamento da dosimetria da pena. Vejamos:

“[...]“DOSIMETRIA

Para dosar-se a pena, no caso analisado, é necessário ter-se em mente que os fatos se deram no ano de 1998, antes das diversas reformas ocorridas no Código Penal, especialmente antes da Lei no 12.015/2009 e a Lei no 11.106/05, de sorte que, considerando-se a irretroatividade da lei penal, salvo para beneficiar o acusado, como mencionado anteriormente a Lei no 11.106/05 foi aplicada, porquanto mais benéfica e abole a causa de aumento de pena postulada pelo MPE em desfavor do réu, ao passo que a Lei no 12.015/2009 não deve ser aplicada, porquanto prevê pena privativa de liberdade mais severa do que a prevista pelo mesmo dispositivo legal na época dos fatos.

Desta forma, destaco que o delito analisado possui, em abstrato, com a redação original, pena privativa de liberdade de 03 (três) a 08 (oito) anos de reclusão.

Verifica-se que a
culpabilidade do acusado foi acentuada, possuindo o acusado, total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.
Constato que o acusado é primário e não possui maus antecedentes.

Quanto à
conduta social do agente
, constato a inexistência de elementos para valorá-la. Menciono, todavia, ser possível constatar-se a personalidade agressiva e destemida do denunciado, que agrediu brutalmente a vítima, mesmo ciente da ilicitude de seus atos, conforme demonstrado ao longo da instrução processual.

O
motivo do crime
, é próprio do tipo, ou seja, satisfação da lascívia, ao passo que as circunstâncias devem ser sopesadas contra o réu, que ludibriou a ofendida, aproveitando-se de certa confiança estabelecida entre ambos.

As consequências são graves, pois, como demonstrado nos autos, as condutas mantidas pelo denunciado em desfavor da vítima exerceram influência direta na saúde psicológica e emocional da ofendida, além de causar reflexos em sua vida.

Quando ao
comportamento da vítima
, em nada contribuiu para a conduta criminosa do denunciado;
ao contrário, estava completamente subjugada ao agressor.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma. constata-se que são desfavoráveis ao agente, razão pela qual fixo a pena base em 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, não verifico a presença de qualquer atenuante, ao passo que reconheço a circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea “a” do Código Penal, pois a motivação para o delito foi absolutamente torpe, pois tratava-se da satisfação da lascívia desenfreada do acusado, pelo que aumento a pena base, elevando-o ao patamar de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena, de sorte que, à vista de todo o exposto, torno definitiva em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, por entendê-la suficiente para reprovação do crime e prevenção de reiteração criminosa.”

Da Detração

Observo, pelo exame dos autos, que o acusado foi preso preventivamente em 16/08/2016, permanecendo custodiado até o dia 22/02/2017, quando foi colocado em liberdade (fl. 228), perfazendo, assim, um período de 06 (seis) meses e 07 (sete) dias, que serão abatidos do saldo remanescente de pena a cumprir, restando o período de 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 23 (vinte e três) dias de reprimenda a serem cumpridos.

PENA DEFINITIVA Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido formulado na denúncia ofertada pelo Ministério Público, para CONDENAR o acusado AGENILSON DE SOUZA PEREIRA, devidamente qualificado nos autos, pela prática da conduta criminosa descrita no art. 213, caput do Código Penal, em regime semiaberto (artigo 33, §1o, alínea “b” do Código Penal c/c §2o, alínea “b” de mesmo artigo), já observada a regra do Artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo de Execuções Penais. [...]” (Id. 145739291 – p. 392)

Observa-se que o Magistrado de origem valorou de forma negativa 03 circunstâncias judiciais (culpabilidade, personalidade do réu e consequências do crime).

Entretanto, verifico que a fundamentação se valeu de elementares do tipo penal e as consequências naturais do delito.

Todavia, o
Enunciado Orientativo n. 12 do TJMT
, traz a seguinte redação:

“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”

Já o Enunciado Orientativo n. 15 do TJMT,
diz que:

“As elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis. ”

À propósito:
"O mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena. É lógico que num homicídio, por exemplo, a consequência natural é a morte de alguém e, em decorrência disso, uma pessoa pode ficar viúva ou órfã. Diferentemente, um indivíduo que assassina a esposa na frente dos filhos menores, causando-lhes um trauma sem precedentes, precisa ser mais severamente apenado, pois trata-se de uma consequência não natural do delito."(NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 189)

Por sua vez, não há como considerar desfavoráveis ao réu a circunstância judicial da personalidade, se esta não se mostra passível de valoração negativa, não havendo elemento nos autos que permita avalia-la (“
personalidade agressiva e destemida do denunciado, que agrediu brutalmente a vítima, mesmo ciente da ilicitude de seus atos”).

Nesse sentido:

“[...] A inexistência de estudos psicossociais ou outros elementos de convicção igualmente idôneos capazes de demonstrar, de forma concreta, o comportamento do requerente nas esferas social, familiar e laboral em que está inserido e os traços da sua personalidade desautorizam o exame desfavorável dos vetores conduta social e personalidade.” (RvC 1003389-61.2021.8.11.0000– Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho11.6.2021)

“Inviável a negativação dos vetores da conduta social e personalidade quando ausentes elementos concretos acerca do comportamento do agente na sociedade, no seio familiar e profissional, bem como é inidônea a carga negativa atribuída à personalidade do agente com base em exposição de argumentos vagos, imprecisos e insuscetíveis de controle objetivo.” (N.U 0007402-44.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)

Além disso, na segunda fase, a agravante do motivo torpe, prevista no artigo 61, inciso II, alínea “a”, do Código Penal,
“pois a motivação para o delito foi absolutamente torpe, pois tratava-se da satisfação da lascívia desenfreada do acusado”
.

Desse modo, verifico que novamente a fundamentação se baseou em elementar do tipo penal do delito, não havendo extrapolação que autorize agravar a pena na fase intermediária.

Afastadas as circunstâncias judiciais negativadas (culpabilidade, personalidade do réu e consequências do crime) e a agravante do motivo torpe fixada pelo Juízo singular, redimensiona-se a dosimetria da pena da seguinte forma:

“
Para dosar-se a pena, no caso analisado, é necessário ter-se em mente que os fatos se deram no ano de 1998, antes das diversas reformas ocorridas no Código Penal, especialmente antes da Lei no 12.015/2009 e a Lei no 11.106/05,
de sorte que, considerando-se a irretroatividade da lei penal, salvo para beneficiar o acusado, como mencionado anteriormente a Lei no 11.106/05 foi aplicada, porquanto mais benéfica e abole a causa de aumento de pena postulada pelo MPE em desfavor do réu, ao passo que a Lei no 12.015/2009 não deve ser aplicada, porquanto prevê pena privativa de liberdade mais severa do que a prevista pelo mesmo dispositivo legal na época dos fatos.
Desta forma, destaco que o delito analisado possui, em abstrato, com a redação original, pena privativa de liberdade de 03 (três) a 08 (oito) anos de reclusão.
”
(sic – extraído da sentença)

1a Fase:

Culpabilidade – neutra;

Maus antecedentes – neutro;

Conduta social do agente -
constato a inexistência de elementos para valorá-la;

Personalidade do agente – neutra;

Motivo do crime –
é próprio do tipo, ou seja, satisfação da lascívia, ao passo que as circunstâncias devem ser sopesadas contra o réu, que ludibriou a ofendida, aproveitando-se de certa confiança estabelecida entre ambos
;

Consequências do crime – neutras;

Comportamento da vítima – em nada contribuiu.

Resta a pena-base no mínimo legal, qual seja em 03 (três) anos de reclusão.

2a Fase
: inexistência de agravante e/ou atenuantes;

3a Fase
: inexistência de causa de diminuição ou aumento, na qual encontra-se a pena em definitivo no patamar de 03 (três) anos de reclusão.

Com relação ao regime inicial para cumprimento da pena, fixo o regime ABERTO, em observância ao art. 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal.

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Agenilson de Souza Pereira,
somente para ajustar a dosimetria da pena e alteração do regime inicial para cumprimento da pena, mantendo no mais a r. sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025